Tribunal: TJBA
Processo: 8000706-20.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000706-20.2018.8.05.0091 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CARMELIA SOUSA RAMOS e outros Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTES ANUAIS. PAGAMENTO DEVIDO. REFLEXOS AUTOMÁTICOS SOBRE GRATIFICAÇÕES E PROGRESSÕES FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 911 DO STJ. VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito. É devido o pagamento das diferenças salariais retroativas quando o ente municipal, embora fixe o vencimento básico em valor superior ao piso nacional por meio de lei local, atrasa a implementação dos reajustes anuais, deixando de quitar os valores correspondentes aos meses iniciais de cada exercício. Conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 911, a Lei nº 11.738/2008 não determina a incidência automática do reajuste do piso sobre toda a carreira do magistério (progressões e gratificações), sendo necessária expressa previsão na legislação local para que tal reflexo ocorra. Inexistindo na legislação do Município de Ibicaraí norma que estabeleça o reajuste escalonado ("efeito cascata"), e sendo o vencimento básico da servidora superior ao piso nacional, improcede o pedido de reflexos automáticos sobre as demais vantagens da carreira. Apelações conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.